Tribunal: TJDFT
Processo: 0753237-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0753237-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDREA MORAES PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora recorrente. A assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. No caso, constata-se que os proventos brutos da parte autora superam 17 salários mínimos, enquanto que seus ganhos líquidos, deduzidos apenas os descontos compulsórios, alcançam cerca de R$ 16.000,00 (ID 66271647). Além disso, constata-se que a parte autora, no ano de 2023, adquiriu um veículo no valor de R$ 160.000,00, bem como um terreno no valor de R$ 30.000,00 (ID 66271647). O fato de possuir empréstimo consignado, filhos e outras despesas cotidianas elencadas no recurso, que não fogem à normalidade ou são consequências dos bens adquiridos pela autora, são insuficientes para subsidiar a tese de que não detém condições de arcar com o pagamento das despesas processuais, principalmente ao se considerar a modicidade das custas judiciais no âmbito do TJDFT. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha o preparo em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator